Tribunal: STF
Processo: ARE 1198954
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu provimento ao recurso ministerial para condenar o réu às penas de 3 anos de reclusão e ao pagamento de 700 dias-multa, em razão da prática do delito tipificado no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006 (Lei de Drogas). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 34, fl. 58):



    “TRÁFICO DE ENTORPECENTES, POSSEIRREGULAR DE ARMA DE FOGO EASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - 



    Materialidade e autoria bem comprovadas - Sentença confirmada, quanto ao mérito das condenações efetivadas, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252, do R.I. 



    Condenações dos réus Maria José e Gerciel - Bem comprovado o envolvimento de ambos na associação criminosa - Recurso ministerial provido neste tópico, restando insuficiente a prova produzida no tocante aos demais recorridos. 



    Adequação das penas do réu Itamar, afastando-se a continuidade delitiva entre os tráficos, e majoração das básicas de Rafael, Alisson, Mauro, Caio, Maria Benedita, Reinaldo, Marcelo, Valdecir - Reconhecimento de causas de aumento de pena, quanto aos recorridos, que carecem de suficiente conjunto probatório. 



    Alteração do índice de redução decorrente da semi -imputabilidade, para os réus Valdecir, Cristian e Márcio, para 1/3, e afastamento da semi -imputabilidade inadequadamente reconhecida para Edmilson. 



    Regime prisional - Fixação do inicial fechado para todos os réus, afastando-se o RDD imposto a Itamar, Leandro, Sergio, Antonio Adelson e Osvaldo. 



    Provimento parcial ao recurso ministerial- e- aos recursos defensivos de Itamar, Leandro, Sergio, Antonio Adelson e Osvaldo, desprovidos os demais”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 34, fl. 125), foram rejeitados (Doc. 34, fl. 232).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 37, fl. 40), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GERCIEL GERSON DE LIMA alega que o acórdão recorrido, ao reformar sentença absolutória para condenar o recorrente pelo crime de associação para o tráfico, violou o art. 5º, XXXV, e LIV e LV, da CF/1988, pois não pode se defender das acusações que surgiram no decorrer da instrução processual, ou seja, fatos novos não aditados pelo MP, a teor do artigo 384 do CPP, que sem sombra de dúvidas foram fundamentais para a decisão da turma julgadora e que consta do v. acórdão, o qual foi julgado pela 6º Câmara de Direito Criminal do Estado de São Paulo, e uma vez que o relator se utilizando destes fatos os quais não combatidos pelo recorrente implicou em violação e negativa de vigência ao artigo 5º, LV da CF, destacando que o recorrente MP, pediu a nulidade, com retorno dos autos a origem para aditamento (Doc. 37, fl. 54).



    Argumenta que, Sendo o recorrente surpreendido com novas alegações, as quais não foram aditadas nos termos do artigo 384 do CPP e tendo este ficado impossibilitado do exercício do contraditório e da ampla defesa, violados os preceitos constitucionais supracitados, ficou comprovada a ofensa, negativa de vigência e violação ao artigo 5°, LIV, LV, LVII da CF, Súmula 440, 718 e 719 (Doc. 37, fl. 56).



    O Tribunal de origem declarou prejudicado o recurso no que se refere à alegada violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por incidir o Tema 660 da repercussão geral. Quanto ao mais, inadmitiu o apelo aos fundamentos de que (a) fora interposto sem fundamentação adequada, de forma que incide o óbice da Súmula 284 do STF; e (b) é necessário o prévio exame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas que compõem o processo (Doc. 39, fl. 162).



    No Agravo (Doc. 39, fl. 167), a parte recorrente refuta os óbices apontados.



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, XXXV, e LIV e LV, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Quanto ao mais, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para reformar a sentença e condenar o recorrente pela prática do crime de associação para o tráfico (Doc. 34 fl. 96):



    “d) Quanto ao réu GERCIEL, a condenação é de absoluto rigor, em que pese a manifestação da douta magistrada. 



    Nesse passo, adoto, como razão de decidir, a bem lançada manifestação do douto Procurador de Justiça sobre os fatos, a qual dispensa adminículos: "Cumpre reconhecer, finalmente, que a condenação do advogado GERCIEL era de rigor. 



    A conduta pela qual o réu foi denunciado consiste em associar-se para a prática do tráfico; e o que se descreveu na denúncia foi ato pelo qual o estabelecimento desse vínculo se exteriorizou, ou seja, o repasse em tempo real de informações concernentes à lavratura do flagrante do réu EDMÍLSON.



    Repassar dados não é associar-se - mas sim concorrer para o êxito de associação da qual já se é parte. E porque tampouco a coação a testemunhas ou o oferecimento ao chefe da quadrilha de depoimentos obtidos de forma irregular são mais do que atos posteriores à adesão do réu à associação, a denúncia não necessitava ser aditada para que os substanciosos depoimentos das testemunhas Moacir Cova, R.H. e S.F. pudessem ser pesados como provas - e provas irrefutáveis do associar-se em que consiste a conduta típica.



    Do primeiro sinal de pertencimento à associação consubstanciado na pronta mobilização do réu para acompanhar o flagrante de EDMÍLSON, os autos não deixam dúvida: GERCIEL consta no termo de interrogatório daquele, lavrado às 23:45 de 8 de junho de 2010, como advogado do autuado (fls. 805). 



    E quanto à força da prova subsequente desse vínculo, obtida por meio da interceptação das ligações freneticamente trocadas por ITAMAR e CAIO em seguida à prisão de Cris, tampouco há margem para tergiversação: na própria ligação em que CAIO lhe informou do ocorrido, às 22:59, ITAMAR denota ter receio não apenas de que a Polícia descobrisse o estoque de drogas oculto na casa de seu auxiliar, mas da atitude que a mãe de EDMÍLSON poderia tomar - e por isso pergunta a CAIO se ela já havia sido contatada, temendo que ela pudesse estar 'com o flagrante lá, ou seja, na Delegacia em que este era lavrado (fls. 3212). 



    Na ligação das 23:06, CAIO deixa claro que comungava desse receio, subordinando à possível reação da mãe de EDMÍLSON o problema da localização do estoque: 'os baratos tavam dentro da casa, se os caras inventam de entrar lá dentro assim, fuçar e achar, os caras achar, vai ficar pressionando ela mano; ela sabe de quem é o baguio; se tá ligado né mano. Dor de mãe é foda; e depois fala, vai, fala que depois nois solta seu filho; tá ligado né truta' (fls. 3213, grifo nosso). 



    Cinco minutos depois, CAIO menciona que iria perguntar se ela queria advogado; e às 23:15, ITAMAR lhe avisa que já havia mobilizado o causídico - que não era outro senão GERCIEL(fls. 3214). 



    Segue-se, então, o telefonema em que se desnuda o réu como muito mais do que advogado a serviço do preso: às 23:46, e portanto um minuto depois do horário de início do interrogatório policial de EDMÍLSON, ITAMAR deixa o próprio CAIO perplexo ao dizer que 'o flagrante dele tá sendo agora batido lá...', e emenda à interrogação do comparsa: 'o BO dele tá batendo agora lá, eu escutei a hora que o Delegado falou assim ó: então quando você viu a viatura você correu ...' (fls. 3215, grifo nosso). 



    Estava o réu a serviço de ITAMAR, na qualidade de membro da associação da qual este era o líder; e no cumprimento de papel absolutamente alheio à advocacia, espionava a lavratura do flagrante - permitindo, provavelmente por meio de celular mantido clandestinamente em viva voz, que seu chefe ouvisse as palavras do Delegado.



    O alvo precípuo de GERCIEL, contudo, era a mãe de EDMÍLSON: ITAMAR enfatiza que 'o advogado falou com ela' e ti soube que 'o Cris passou a caminhada pra ela, ou seja, revelou-lhe com detalhes da propriedade das drogas - dado que levou ITAMAR e CAIO a deliberarem retirar as drogas da casa de EDMÍLSON como forma de aliviar a pressão sobre a mãe deste (fls. 3215/3216). Não agia o réu como advogado, ou em nome do direito de defesa do preso mas sim como longa manus de ITAMAR, e agente dos interesses espúrios da associação comandada por este. 



    […]



    Estes já eram sinais bastantes da prévia filiação de GERCIEL à quadrilha; e não se haveria de subordinar a prévia menção na denúncia a avaliação de outros índices dessa adesão, 03 coligidos na fase instrutória. Isto seria o mesmo que dizer que o relato de uma testemunha que houvesse visto o assassino com uma faca ensanguentada nas mãos, a metros do cadáver, necessitaria integrar a denúncia do crime de homicídio para que pudesse ser tomado como prova da autoria do delito. De forma análoga, não era necessário que a g g denúncia se antecipasse às referências das testemunhas Moacir Cova, o R.H. e S.F. a outras exteriorizações da conduta típica de GERCIEL - que nesses atos não reside, mas apenas se deixa ver - para que tais provas fossem contadas entre os já exuberantes sinais de sua adesão à quadrilha. 



    […]



    Tais declarações ecoam no relato lateral do guarda municipal Wederson, que refere que GERCIEL, apontado por ITAMAR como seu advogado, procedeu de maneira similar em2flagrante de tráfico apresentado pelo depoente, e relacionado a colaborador de ITAMAR conhecido como Pardal (‘que o Dr. Gerciel na ocasião ficou tentando influenciar a moça a fim de que assumisse a propriedade da droga e não dissesse que era de Pardal', fls. 3283); e mostram-se, destarte, como um todo probatório compacto, do qual emerge clara a prévia, completa e estável associação de GERCIEL à quadrilha". 



    Nota-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) o que inviabilizam o conhecimento do referido apelo. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente